Tribunal: TJSP
Processo: 1011832-96.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.

Nulidade do julgado. Tese de falta de fundamentação da decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos em face da r. sentença. Ausência de

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.

Nulidade do julgado. Tese de falta de fundamentação da decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos em face da r. sentença. Ausência de violação ao art. 489 do CPC/2015. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada.

Danos morais. Relação jurídica entre o causador de um dano ambiental e o reflexo deste na esfera patrimonial ou moral individual de terceiro. Não caracterização. Ausência de evidências de que a inalação de atmosfera tóxica teria causado efeitos deletérios à saúde da autora. Não revelação de real risco à saúde humana. Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.